Tribunal: STM
Processo: 7000464-09.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE AOS TRATADOS INTERNACIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARGUIÇÃO DE REVOGAÇÃO DO ART. 290 DO CPM PELA LEI Nº 13.491/2017. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290 DO CPM PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM. INVIABILIDADE. MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO DO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/95. DESCABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Confere-se ao porte de substância entorpecente a natureza de crime de perigo abstrato, não se exigindo que o dano venha, efetivamente, a ocorrer. Trata-se de crime de mera conduta, no qual não há a necessidade de se materializar o prejuízo, bastando a presunção de perigo para sua reprovação. A despeito de o apelante ter exercido o direito constitucional de permanecer em silêncio durante seu interrogatório perante o Juízo de primeiro grau, tal prerrogativa não lhe exime da responsabilidade de seus atos, uma vez que a autoria e a materialidade restaram comprovadas, sobretudo, pelos depoimentos das testemunhas, que foram corroborados pelos demais elementos de prova juntados aos autos. A norma penal insculpida no Art. 290 do CPM não vai de encontro à Constituição Federal de 1988, na medida em que o Direito Penal Militar tutela bens jurídicos próprios da vida na caserna, e, em razão disso, reprime o porte de substância entorpecente com maior rigor no âmbito castrense do que no meio civil. Não é possível a aplicação do Art. 28 da Lei nº 11.343/2006 nesta Justiça Especializada, na medida em que existe previsão específica sobre o assunto no Art. 290 do CPM, fundamentado no princípio da especialidade, o qual está em harmonia com o Texto Constitucional e com o entendimento desta Corte, materializado no Enunciado Sumular nº 14. Este Tribunal tem o entendimento consolidado no sentido de que a aplicação do princípio da proporcionalidade nos crimes de porte ou utilização de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar não é capaz de afastar a tipicidade da conduta do infrator. Embora o Art. 290 deixe de fazer distinção entre o portador e o negociante de drogas, certo é que não haverá discrepância na cominação da pena, pois cabe ao juiz da causa, durante a fase da dosimetria, valorar a conduta do infrator no caso concreto, distinguindo, assim, o usuário do traficante. A constatação de ínfima quantidade de substância entorpecente em poder do acusado, no ambiente militar, não é capaz de refutar a tipicidade da ação criminosa. Introduzir entorpecente em área sob Administração Militar não se alinha com os princípios basilares das Forças Armadas. Esta Corte de Justiça, desde logo, se manifestou quanto à constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, especificamente o Art. 290 do CPM. Dúvidas não há de que houve o crime em questão, sendo irrelevante o fato de o militar ter ou não feito uso de drogas no interior da Unidade Militar, uma vez que, ao levar substância entorpecente para dentro do aquartelamento em que servia, ele já incorreu no referido delito. O conjunto probatório é farto e comprova a prática do delito, não existindo nenhum elemento em condições de afastar a comprovação dos fatos ilícitos imputados ao Apelante. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000464-09.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ARTUR HACKBARTH CELESTINO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000464-09.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: ARTUR HACKBARTH CELESTINO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE
DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
INADMISSIBILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE AOS
TRATADOS INTERNACIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARGUIÇÃO
DE REVOGAÇÃO DO ART. 290 DO CPM PELA LEI Nº 13.491/2017.
IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART.
290 DO CPM PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 202 OU 291,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM. INVIABILIDADE.
MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO DO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº
11.343/2006. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES
DA LEI Nº 9.099/95. DESCABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.

Confere-se ao porte de substância entorpecente a natureza de crime de perigo
abstrato, não se exigindo que o dano venha, efetivamente, a ocorrer. Trata-se de
crime de mera conduta, no qual não há a necessidade de se materializar o
prejuízo, bastando a presunção de perigo para sua reprovação.
A despeito de o apelante ter exercido o direito constitucional de permanecer em
silêncio durante seu interrogatório perante o Juízo de primeiro grau, tal
prerrogativa não lhe exime da responsabilidade de seus atos, uma vez que a
autoria e a materialidade restaram comprovadas, sobretudo, pelos depoimentos
das testemunhas, que foram corroborados pelos demais elementos de prova
juntados aos autos.
A norma penal insculpida no Art. 290 do CPM não vai de encontro à
Constituição Federal de 1988, na medida em que o Direito Penal Militar tutela
bens jurídicos próprios da vida na caserna, e, em razão disso, reprime o porte de
substância entorpecente com maior rigor no âmbito castrense do que no meio
civil.
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é possível a aplicação do Art. 28 da Lei nº 11.343/2006 nesta Justiça
Especializada, na medida em que existe previsão específica sobre o assunto no
Art. 290 do CPM, fundamentado no princípio da especialidade, o qual está em
harmonia com o Texto Constitucional e com o entendimento desta Corte,
materializado no Enunciado Sumular nº 14.
Este Tribunal tem o entendimento consolidado no sentido de que a aplicação do
princípio da proporcionalidade nos crimes de porte ou utilização de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar não é capaz de afastar a
tipicidade da conduta do infrator. Embora o Art. 290 deixe de fazer distinção
entre o portador e o negociante de drogas, certo é que não haverá discrepância
na cominação da pena, pois cabe ao juiz da causa, durante a fase da dosimetria,
valorar a conduta do infrator no caso concreto, distinguindo, assim, o usuário do
traficante.
A constatação de ínfima quantidade de substância entorpecente em poder do
acusado, no ambiente militar, não é capaz de refutar a tipicidade da ação
criminosa. Introduzir entorpecente em área sob Administração Militar não se
alinha com os princípios basilares das Forças Armadas. Esta Corte de Justiça,
desde logo, se manifestou quanto à constitucionalidade dos crimes de perigo
abstrato, especificamente o Art. 290 do CPM.
Dúvidas não há de que houve o crime em questão, sendo irrelevante o fato de o
militar ter ou não feito uso de drogas no interior da Unidade Militar, uma vez
que, ao levar substância entorpecente para dentro do aquartelamento em que
servia, ele já incorreu no referido delito. O conjunto probatório é farto e
comprova a prática do delito, não existindo nenhum elemento em condições de
afastar a comprovação dos fatos ilícitos imputados ao Apelante. Apelo
desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo e em manter por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão hostilizada.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, contra a
Sentença do Conselho de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 05/04/2023,
que condenou o ex-Sd Ex ARTUR HACKBARTH CELESTINO, à pena de 1 (um) ano de
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reclusão, como incurso nas sanções do Art. 290, caput, do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
Narra a Exordial Acusatória o seguinte (Evento nº 1/doc. 1/APM nº 7000189-
20.2021.7.03.0203):
“(...) Consta do incluso Auto Prisão em Flagrante que, em 20 de agosto de 2021, por volta das
2h40min, no Corpo da Guarda do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Pelotas/RS, o
Soldado do Efetivo Variável ARTUR HACKBARTH CELESTINO foi flagrado trazendo consigo
duas guimbas que pesam 034,g (trinta e quatro centigramas) e uma porção, pesando 1,49 (um
grama e quarenta e nove centigramas), totalizando 1,83g (um grama e oitenta e três
centigramas) de substância entorpecente conhecida vulgarmente como ‘maconha’, em lugar
sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo o apurado por volta das 2h40min, o Soldado EV ARTUR HACKBARTH CELESTINO
estava no aquário do Corpo da Guarda do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado e pediu
autorização ao Soldado EP Anderson da Costa dos Santos para fumar, o qual respondeu ao
Soldado CELESTINO ‘consegue um cigarro (normal) para mim, pois mais tarde vou fumar’.
No momento em que o Soldado CELESTINO foi tirar o cigarro do bolso, o Soldado Dos
Santos visualizou uma lata vermelha, constatando que no interior desta existia um material
semelhante à ‘maconha’. Ao ser questionado, o Soldado CELESTINO confirmou que o
material se tratava de ‘maconha’.
O material suspeito foi apreendido (Evento 1, Doc. 1, fls. 6-7) e submetido à perícia, tendo o
Laudo de Perícia Criminal Federal nº 265/2021 – NUTEC/DPF/PTS/RS, que concluiu que a
substância apreendida tratava-se da ‘planta Cannabis Sativa Linneu (MACONHA)’ (Evento 1,
Doc. 2, fls. 6-10).
No momento em que foi surpreendido com a substância entorpecente, o Soldado CELESTINO
estava de serviço, compondo a força de reação, (Evento 36, Doc. 1 e 2), e portava um Fuzil
calibre 7,62mm (Evento 36).
Com tal conduta dolosa, o Soldado EV ARTUR HACKBARTH CELESTINO praticou o delito
previsto no artigo 290, caput (trazer consigo) c/c artigo 70, ‘l’ (estando de serviço), todos da
Lei Penal Castrense. (...)”.
Dos autos constam os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (evento nº 1/doc. 1/fls. 2-9-10, do APF nº
7000118-18.2021.7.03.0203);
- Nota de culpa (evento nº 1/doc. 2/fl. 11, do APF nº 7000118-
18.2021.7.03.0203);
- Termo de apreensão da substância entorpecente (evento nº 1/doc. 1/fl. 5-6,
do APF nº 7000118-18.2021.7.03.0203);
- Exame de Constatação de Integridade Física (evento nº 1/doc. 2/fl. 21, do APF
nº 7000118-18.2021.7.03.0203);
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

-
Laudo de constatação definitivo de Perícia Criminal nº
265/2021/NUTEC/DPF/PTS/RS, emitido pela Polícia Federal em Pelotas/RS, que
concluiu positivo para “Cannabis sativa L.” e confirmando, inclusive, a presença do
princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC) na substância alucinógena em questão,
encontrada em poder do acusado (evento nº 1/doc. 2/fls. 16-20, do APF nº 7000118-
18.2021.7.03.0203).
- Folha de Antecedentes Criminais (evento nº 4/doc. 1, 2, 3 e 4, da APM);
- Durante a audiência de custódia, em 23/08/2021, o Magistrado de origem
concedeu liberdade provisória ao réu, conforme Alvará de Soltura (eventos nº 18 e nº 23, do
APF nº 7000118-18.2021.7.03.0203);
- Petição da Defesa de ARTUR HACKBART CELESTINO, na qual requereu a
suspenção do feito, enquanto perdurassem as tratativas de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) (Evento 33, Doc. 01, da APM), tendo sido indeferido
em Decisum exarado pelo Juízo a quo (Evento 35);
- Inconformado com esse indeferimento do ANPP, a defesa, na ocasião,
impetrou o HC nº 7000106-78.2022.7.00.0000 perante esta Corte Castrense que, por sua
vez, ao apreciar o aludido Writ, denegou, por unanimidade, a ordem pleiteada pela DPU,
em razão da inaplicabilidade desse Acordo na Justiça Castrense, nos termos do voto de minha
Relatoria (Evento 69, da APM); e
- Cópias das folhas de alterações e a ficha de entrevista de seleção
complementar do réu (Evento 125, da APM).
A Denúncia foi recebida no dia 25/11/2021 e o Acusado foi devidamente
citado (eventos nº 1/doc. 2, e nº 21, da APM nº 7000189-20.2021.7.03.0203).
Em 14/01/2022, o réu foi licenciado (evento nº 43, da APM).
Em 25/05/2022, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar (evento nº 78, da APM nº 7000189-20.2021.7.03.0203):
- Sd Ex RUAN ÁVILA VELLEDA (Evento 78, Vídeos 02/03, da APM nº
7000189-20.2021.7.03.0203), o qual esclareceu que:
"(...) estava de permanência das 14h às 16h no dia, que o soldado que iria lhe render pediu
um cigarro para o acusado e então encontrou a substância. (...) a substância estava dentro
de uma caixinha de “mentos” no bolso dele. (...) não viu a substância, somente a lata. (...) o
Sargento, o qual se encontrava de Comandante da Guarda, recolheu o material, ligou para o
coronel e falou com o Oficial de Dia (....).". (Grifo nosso.)
- O Sd Ex ADEMAR DA COSTA DOS SANTOS afirmou que:
"(...) estava de permanência na guarda, o acusado estava no aquário e ele pediu permissão
para fumar um cigarro. (...) (então) pediu a ele para conseguir (mais) um porque também é
fumante, e quando ele retirou da gandola o “cigarro”, apareceu a latinha. (...) pediu para ver
o que tinha dentro e verificou que tinha uma substância. (...) dentro da lata tinha um
cigarro já queimado e outro dentro de um pacote. (...) sentiu um cheiro forte e achou
estranho. (...) pediu para o SD Velleda que estava de “sombra” junto para chamar o
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comandante da Guarda. (...) perguntou ao acusado se ele sabia que não podia entrar no
quartel com maconha e que o acusado respondeu que tinha ciência (...).”. (Grifos nossos.)
(Evento 78, Vídeos 04/06 da APM.)
Nessa mesma fase, do Art. 417, § 2º, do CPPM, a DPU não arrolou testemunhas
(evento nº 89 da APM).
Posteriormente, durante o interrogatório do réu, este fez uso de seu direito
constitucional de ficar em silêncio (evento 109, vídeos 01 e 02, da APM).
Na fase do Art. 427 do CPPM, tanto o Parquet das Armas, quanto a DPU,
oficiaram nos autos requerendo diligências (eventos 114 e 120, da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM postulou a condenação do réu, por
entender que restaram, suficientemente, comprovadas a autoria e a materialidade. Manteve a
tipificação penal descrita na Denúncia, na forma do Art. 290, caput, c/c o Art. 70, inciso II,
alínea “l” (estando de serviço), ambos do CPM.
O Parquet Militar também aduziu que a autoria e a materialidade estão
comprovadas, tanto pela confissão do acusado, em sede policial, quanto pelos depoimentos
das testemunhas, bem como pelo Termo de Apreensão da mencionada droga e pelo Laudo
Pericial Definitivo. Ressaltou que o fato praticado pelo réu é típico, antijurídico e culpável,
não havendo qualquer circunstância capaz de isentá-lo de pena ou de excluir o crime.
O Órgão Ministerial ainda lembrou que o ex-Soldado, em sede judicial, valeu-
se de sua prerrogativa constitucional de ficar calado (Evento 109); entretanto, na fase policial,
o então militar, devidamente alertado de seus direitos, confessou que a substância encontrada
era “maconha”, ao responder:
“(...) quando ele viu e perguntou o que era eu assumi que era maconha (...)”. (Grifo
nosso.) (APF nº 7000118-18.2021.7.03.0203, Evento 01, Doc. 1, fls. 9-10.)
Por fim, ressaltou que o acusado se encontrava em perfeitas condições para
entender o caráter ilícito de sua conduta (evento nº 135 da APM)
Já a Defesa, também em sede de Alegações finais, pugnou pela absolvição do
acusado, com fulcro no Art. 439, alínea “b”, “c” ou “e”, do CPPM, ante a ausência de dolo e
as circunstâncias do caso concreto (Evento 141 da APM).
A Defesa também alegou crime impossível, ante a ineficácia do meio
empregado pela quantidade ínfima de droga e a ausência de perigo efetivo de lesão, além de
sustentar a inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato (Evento 141 da
APM).
Além disso, ainda postulou a aplicabilidade do Art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a
partir da alteração do Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017 e a desproporcionalidade
da sanção cominada ao usuário de drogas no Art. 290 do CPM (Evento 141 a APM).
Subsidiariamente, na hipótese de condenação, a Defesa se manifestou pela
desclassificação da conduta do Art. 290 do CPM para o Art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem
como pela aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, ou, se não for o caso,
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela incidência dos preceitos secundários dos tipos penais ínsitos nos Arts. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, tudo do CPM, aplicando-se a pena mínima, considerando que o
acusado é primário e possui bons antecedentes (Evento 141 da APM).
Igualmente, postulou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, ou, não sendo esse o entendimento, a concessão do sursis, na forma do artigo 84
do CPM (Evento 141 da APM).
Por fim, requereu o prequestionamento da matéria, notadamente, o Art. 1°, III, e
o Art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal (Evento
141 da APM).
Na Sessão de Julgamento em 05/04/2023, decidiu o Conselho de Justiça, por
unanimidade, condenar o acusado como incurso no Art. 290, caput, do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, com a concessão do sursis, pelo período de 2 anos, e do direito de
apelar em liberdade, além de fazer jus à detração penal (evento nº 170 a APM). Para
fundamentar sua decisão, o Juízo de primeira instância fez a compensação da circunstância
agravante de estar em serviço com a atenuante de menoridade, nos seguintes termos:
“(...) Na segunda fase dosimétrica, concorre a circunstância agravante prevista no art. 72,
inc. II, “l”, uma vez que o militar estava de serviço no momento do flagrante. Por sua
vez, deve incidir a circunstância atenuante do art. 72, inciso I, do Codex Militar (ser o
agente menor de vinte e um anos). Com isso, a circunstância agravante e a atenuante ficam
compensadas entre si, nos termos do art. 75 do CPM, mantendo-se, desse modo, a pena
intermediária em 01 (um) ano de reclusão. Não há causas de aumento ou diminuição de
pena, tornando-se, em decorrência, o quantum fixado como pena-base – 01 (um) ano de
reclusão – em definitiva. (...)”. (grifos nossos)
O decreto condenatório foi publicado na mesma data, isto é, em 05/04/2023
(evento nº 170 da APM).
Intimado da sentença, o Parquet Castrense pugnou pelo cumprimento da pena,
após a ocorrência do trânsito em julgado em 25/04/2023 (evento nº 179 da APM).
Por sua vez, a DPU, inconformada com a condenação, interpôs,
tempestivamente, o Recurso de Apelação (evento 177, doc. 1, da APM).
Em suas Razões, pugnou pela absolvição do acusado ARTUR HACKBARTH
CELESTINO com fulcro no Art. 439, “b”, “c” ou “e”, do CPPM, reiterando todas as teses
aduzidas em suas alegações finais (evento 190, doc. 1, da APM).
O MPM, em contrarrazões, rebateu todas as teses defensivas e pugnou pelo não
provimento do recurso defensivo, para que seja mantida a sentença a quo (evento nº 194, doc.
1, da APM).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pelo conhecimento
do apelo, nos limites da irresignação defensiva, e no mérito, pelo não provimento do recurso
defensivo e pela manutenção do decreto condenatório, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento nº 11, AC nº 7000464-09.2023.700.0000).
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
In casu, consta dos autos que o acusado foi flagrado trazendo consigo
substância entorpecente, conhecida vulgarmente como “maconha”, em lugar sujeito à
Administração Militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, motivo
pelo qual foi denunciado, julgado e condenado na forma do Art. 290 do CPM, na primeira
instância.
Assim, insurge-se a Defesa contra a Sentença que condenou esse acusado à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no Art. 290, caput, do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
Todavia, não obstante os esforços defensivos, o Recurso não merece prosperar.
Isso porque a materialidade delitiva se encontra, cabalmente, comprovada nos
autos, por intermédio do Termo de apreensão da droga; e, principalmente, pelo Laudo de
constatação definitivo de Perícia Criminal, emitido pela Polícia Federal sediada na cidade
de Pelotas/RS, o qual constatou, inclusive, a presença do princípio ativo
tetrahidrocanabinol (THC) na substância encontrada em poder do acusado (evento nº 1/doc.
2/fls. 16-20, do APF nº 7000118-18.2021.7.03.0203)
Nesse diapasão, mesmo que não esteja anexado aos autos o laudo de
constatação preliminar da substância apreendida com o réu, sua ausência, por si só, não
autoriza o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, haja vista que, conforme se
apurou acima, restou demonstrada a materialidade do delito por outros meios de prova
existentes nos autos.
Também sustenta a Defesa que o conjunto probatório em análise indicaria
ausência de dolo na conduta do acusado e que, por tal razão, deveria ser absolvido das
imputações a ele atribuídas na Denúncia, pois, no entender da DPU, o réu não teria praticado
qualquer conduta típica. Alega, também, mero esquecimento do acusado no bolso de sua
gandola e que a substância ali encontrada, em sua posse, era para consumo próprio em dias
anteriores.
Diferentemente do que alega a DPU, embora o réu tenha exercido o seu direito
constitucional de permanecer em silêncio durante seu interrogatório, no transcorrer da
persecução processual, há nos autos elementos robustos que demonstram a autoria do crime
perpetrado por ele.
Assim, alegar que o acusado não agiu com dolo, quando levou entorpecente
para o interior da Unidade Militar onde estava lotado – por ter esquecido a droga dentro
do bolso da farda – não tem o condão de afastar o elemento volitivo nesse caso, uma vez
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que ele, ao agir da forma como agiu, no mínimo, assumiu o risco de incorrer no crime
previsto no Art. 290 do CPM.
É dizer que, embora o acusado tenha ficado calado em Juízo, claro está que no
calor dos fatos ele foi encontrado portando drogas dentro do quartel e, por esse motivo, foi
preso em flagrante, vindo a confessar, logo depois, como praticou toda a senda criminosa.
Nesse caminhar, as testemunhas também foram uníssonas em seus depoimentos,
ao afirmarem que o entorpecente apreendido com o réu estava dentro de uma caixinha de
“mentos” no bolso dele.
Como visto, os testemunhos colhidos são semelhantes e coerentes ao
confirmarem a dinâmica dos fatos, conforme foram narrados na Denúncia, no sentido de que
a substância foi levada pelo acusado para dentro do quartel, bem como que ele estava
portando drogas, culminando com sua prisão imediata, no momento em que estava de serviço
na Guarda da OM.
A testemunha arrolada pelo MPM, Sd Ex RUAN ÁVILA VELLEDA (Evento
78, Vídeos 02/03, da APM nº 7000189-20.2021.7.03.0203), esclareceu que:
"(...) estava de permanência das 14h às 16h no dia, que o soldado que iria lhe render pediu
um cigarro para o acusado e então encontrou a substância. (...) a substância estava dentro
de uma caixinha de “mentos” no bolso dele. (...) não viu a substância. somente a lata. (...) o
Sargento, o qual se encontrava de Comandante da Guarda, recolheu o material, ligou para o
coronel e falou com o Oficial de Dia (....).". (Grifos nossos.)
Já o Sd Ex ADEMAR DA COSTA DOS SANTOS (Evento 78, Vídeos 04/06 da
APM) afirmou que:
"(...) estava de permanência na guarda, o acusado estava no aquário e ele pediu permissão
para fumar um cigarro. (...) pediu a ele para conseguir um porque também é fumante, e
quando ele retirou da gandola o “cigarro”, apareceu a latinha. (...) pediu para ver o que
tinha dentro e verificou que tinha uma substância. (...) dentro da lata tinha um cigarro já
queimado e outro dentro de um pacote. (...) sentiu um cheiro forte e achou estranho. (...)
pediu para o SD Velleda que estava de “sombra” junto para chamar o Comandante da
Guarda. (...) perguntou ao acusado se ele sabia que não podia entrar no quartel com
maconha e que o acusado respondeu que tinha ciência que não poderia entrar com a
substância no quartel.”. (Grifos nossos.)
Portanto, ao contrário do que afirma a DPU, as provas juntadas ao processo são
indiscutíveis e suficientes para trazer a “certeza jurídica acerca da autoria e da
materialidade”, caindo por terra a pretensão defensiva “de aplicação do princípio do in
dubio pro reo”.
Além do mais, segundo as provas dos autos, o acusado já havia sido
devidamente instruído acerca da proibição de porte de substâncias ilícitas no interior do
aquartelamento e, por conseguinte, estava ciente do caráter criminoso da referida conduta.
Por tais razões, a alegação defensiva de ausência de dolo na conduta do acusado
carece de amparo legal, visto que não resta qualquer margem para dúvidas, quanto à sua
capacidade de discernimento em relação à consciência da ilicitude do fato praticado, restando
evidente que ele se encontrava em perfeitas condições de saúde e, na ocasião, tinha totais
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condições de entender o caráter ilícito de sua conduta, quando resolveu levar consigo
substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, preenchendo,
consequentemente, os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no Art.
290, caput, do CPM.
Certo é que, ao adentrar na Organização Militar onde servia, com substância de
uso proscrito, mesmo ciente de que assim não poderia proceder, o apelante incorreu, na
melhor das hipóteses, no dolo eventual.
Nesse sentido, vale a pena citar o seguinte precedente desta Corte de Justiça,
nesses termos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. (...). POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
PELO
CONSELHO
DE
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE. TRATAMENTO PENAL AO
USUÁRIO. (...). AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E
AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. A alegação de inconstitucionalidade do tratamento penal à
conduta de porte de droga para consumo próprio deve ser analisada sob o prisma da eventual
não recepção do art. 290 do CPM - uma vez que este precede à Constituição Federal de 1988.
Sobre o tema, deve prevalecer o entendimento do STM, que sedimentou a perfeita adequação
da criminalização dessas condutas pelo Código Repressivo Castrense com a Carta Maior e
com os tratados internacionais incorporados ao Ordenamento Jurídico. 3. O crime tipificado
no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas o agente que porta, guarda ou fornece a droga
em área sujeita à Administração Militar. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio das Organizações Militares, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado,
tratando-se de um crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano pela
consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar. Precedentes do
STM e do STF. 4. Não há que falar em aplicação do princípio da insignificância e da
subsidiariedade do Direito Penal nos crimes tipificados pelo art. 290 do CPM, eis que os
bens jurídicos amparados por essa norma são, além da saúde pública, a própria
regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas
mediante a tutela dos seus princípios basilares. 5. Conforme reiterada jurisprudência do
STM, a mera alegação de esquecimento acerca da posse da substância não é suficiente para
afastar o elemento subjetivo do tipo, de modo que o agente que guarda a substância
entorpecente em item de uso pessoal assume o risco da prática do crime, o que evidencia, ao
menos, o dolo eventual. 6. [...]. 8. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e o Acusado
é culpável, não havendo qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal. 9.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.”. (Grifo nosso.) (STM. Apelação nº
7000006-60.2021.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Data de
Publicação: 27/10/2021.)
Portanto, não há motivos para se falar nesse contexto em “prova vacilante” ou
“existência de contradições”, tampouco em “fragilidade do conjunto probatório”, como
sustenta a DPU. Afinal de contas, cumpre lembrar, mais uma vez, que o acusado foi preso
em flagrante delito, portando drogas, dentro do quartel, quando estava cumprindo o serviço
para o qual foi escalado.
Ademais, existem provas concretas e uníssonas sobre a autoria e a materialidade
do delito, testificando a solidez de toda a persecução penal, tanto da fase inquisitorial quanto
da fase processual, as quais denotam que, embora o recorrente tivesse conhecimento da
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proibição de levar entorpecente para o interior da OM, fez pouco caso e ignorou tal vedação,
demonstrando ter a intenção direcionada para cometer a infração penal pela qual foi
condenado.
Ainda em seu intento absolutório, a Defesa sustenta a tese de crime impossível,
devido à quantidade ínfima de droga e a ausência de perigo efetivo de lesão e, por fim,
menciona a inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato.
No entanto, mais uma vez, não merece guarida a pretensão defensiva, com
todas as vênias.
Impende ressaltar que a conduta de trazer consigo entorpecente para dentro da
Unidade Militar, independentemente da quantidade, ofende a saúde e a própria segurança,
seja do agente infrator, que, por vezes, maneja armamentos e explosivos, seja de seus
companheiros de labuta e demais militares, seja da população em geral, além de comprometer
a imagem da Instituição perante a opinião pública, vide precedentes desta Corte de Justiça.
No mais, sequer há previsão no ordenamento jurídico indicando qual seria a
quantidade de droga apta a ensejar lesão à saúde pública, já que basta trazer consigo ou estar
incurso em qualquer núcleo do preceito primário relativo ao Art. 290 do CPM para
caracterizar o delito, lesando não apenas bens, valores e princípios, como também
prejudicando o bom andamento das atividades rotineiras na caserna.
Certo é que predomina, hodiernamente, o entendimento jurisprudencial de que a
infração penal prevista no Art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato, não sendo necessária
a real lesão para restar devidamente configurada a prática delitiva.
Em razão disso, uma vez executada a conduta que se adéque à descrição legal
do referido delito, pressupõe-se a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, consoante
entendimento jurisprudencial.
No mesmo sentido, traz-se o seguinte julgado desta Corte Castrense, in verbis:
“(...) 1. As condenações pela incursão no art. 290 do CPM irradiam a tolerância "zero" em
relação à posse de entorpecentes em áreas sob a Administração Militar, por sua evidente
relação perniciosa com o ambiente castrense. Assim, descabe a tese de crime impossível, por
ineficácia absoluta do meio, em relação a drogas apreendidas, mesmo que em pequenas
quantidades. 2. O bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde
pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito
social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem
democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro
coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem
jurídico tutelado. (...). Condenações mantidas. Recurso da DPU não provido. Decisão
unânime. Recurso do MPM provido parcialmente. Decisão por maioria”. (Grifos
nossos.) (STM. Apelação nº 7000771-65.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Publicação: 9/9/2021)
Em outra ocasião, este Tribunal da mesma forma assim decidiu, nesse feito de
minha Relatoria:
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE.
CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO.
INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE, DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não há que falar em crime impossível, uma vez que nem o
Código Penal Militar e nem a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
estabelecem uma quantidade mínima a partir da qual a substância entorpecente passe a ser
de uso e posse proscritos ou, tampouco, que possa causar alguma reação ao usuário de
entorpecentes. O delito previsto no art. 290 do CPM não exige no resultado o efetivo dano
causado à saúde das pessoas para a sua consumação, bastando apenas praticar uma das
ações insculpidas no referido artigo. Não é possível considerar ínfimo o uso de qualquer
quantidade de drogas dentro de um local em que, corriqueiramente, os militares manuseiam
armamento bélico de grosso calibre, não cabendo assim, alegar ofensa ao princípio da
proporcionalidade. (...) Autoria e materialidade ficaram muito bem demonstradas pelas
provas juntadas aos autos, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290 do
CPM. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime". (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº
7000188-80.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de
Publicação: 02/03/2021.)
Como visto, não existe no caso em exame a possibilidade do afastamento da
tipicidade da ação delitiva nesse tipo de ato reprovável. Visível é a consequência danosa do
porte de entorpecentes no meio militar, ainda que em pequena quantidade, motivo pelo qual a
conduta desonra bem jurídico afeto à coletividade, levando em consideração a missão
constitucional atribuída às Forças Armadas, quais sejam a defesa da Pátria, a garantia dos
Poderes Constitucionais e da Lei e da Ordem.
Dessa forma, esse tipo de conduta, ora perpetrada pelo recorrente, deve ser
fortemente coibida para que sirva de exemplo aos demais militares e, também, para que não
prejudique a operacionalidade da tropa, sobretudo, lesando a hierarquia e a disciplina, que
são fundamentos essenciais para manutenção da cooperação, da coesão e da existência das
Forças Armadas.
Assim sendo, evidentemente, a conduta é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do Art. 290 do Código Penal Militar.
Ainda sobre o crime de porte de substância entorpecente praticado no interior
do quartel, esta Corte igualmente julgou da seguinte forma:
“EMENTA: APELAÇÔES. DPU E MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. (...). DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO À
INCOLUMIDADE PÚBLICA. CULPABILIDADE. (...). 1. (...) a posse ou o uso drogas não se
misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores
éticos das Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número
indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na
hierarquia e na disciplina militares (...). 3. Por se tratar de crime de mera conduta e de
perigo abstrato, não existe a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública para a configuração das condutas censuradas pelo aludido art. 290 do CPM,
bastando a presunção do perigo para a sua reprimenda. 4. O usuário de drogas, mesmo
sendo dependente, é imputável para todos os efeitos, a não ser que a
dependência efetivamente retire sua capacidade de entendimento acerca dos fatos,
circunstância que deve estar devidamente provada nos autos por meio de laudo específico.
(...).” (Grifos nossos.) (STM. APELAÇÃO nº 7000641-41.2021.7.00.0000, Relator Ministro Dr.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de Publicação: 20/12/2021.)
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, vejamos o julgado, a seguir:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
POSSE
DE
DROGA.
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
(...).
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE.
ART.
290
DO
CPM.
RECEPÇÃO.
MEDIDAS
DESPENALIZADORAS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
TESES
NÃO ACOLHIDAS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA. (...). Não se verifica nenhuma inconstitucionalidade
nos crimes de perigo abstrato. Para a configuração desses delitos, não é necessário
resultado naturalístico, basta que o autor pratique as condutas descritas no tipo. Contudo, é
necessário que esse comportamento tenha real potencialidade lesiva para ofender o bem
jurídico tutelado e seja relevante para merecer uma proteção penal preventiva dada pelo
legislador. A tutela do art. 290 do CPM também salvaguarda outros bens jurídicos, como a
hierarquia e a disciplina militares, princípios constitucionais sobre os quais se erguem todo
o sistema militar. Afastar a análise dos citados princípios esvazia a própria essência do
militarismo. Igualmente, não é somente a saúde da coletividade na caserna objeto de tutela
na legislação penal castrense, mas também a segurança e a própria regularidade das
instituições militares. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como
crimes militares, não houve ab-rogação ou derrogação de qualquer dispositivo previsto no
Código Penal Militar, que autorize a aplicação das penas restritivas de direito previstas no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (...)”. (Grifos nossos.) (STM. APELAÇÃO nº 7000500-
85.2022.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
Data de Publicação: 04/05/2023.)
Nesse sentido, temos o ensinamento de Vicente Greco Filho, como se segue:
“...A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso
próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo
a droga, antes de consumi-la coloca a saúde pública em perigo, porque é fator decisivo na
difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano
normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de
psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu
paraíso artificial ou de seu inferno.”. (Grifos nossos.) (GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos.
Prevenção/Repressão. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. Pg. 114.).
Dando continuidade em seu obstinado intento, a Defesa sustenta a tese de
inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato, o que, de pronto, também
merece ser refutado.
Para tanto, é suficiente lembrar que tanto este Tribunal quanto o STF têm
posicionamento firmado no sentido da constitucionalidade de tais delitos de perigo, estando
esse Art. 290 do CPM, inclusive, recepcionado pela CF/88 e em plena harmonia com os
Tratados Internacionais incorporados ao Ordenamento Jurídico, conforme o seguinte
precedente julgado por esta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS.
INCONVENCIONALIDADE
DO
ART.
290
DO
CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS PARA
CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. (...). LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO
LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...). 3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela
Constituição Federal, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York e de
Viena e, principalmente, com os princípios basilares das Forças Armadas. 4. Diante da
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consolidada jurisprudência do STM e do STF, a penalização do porte de substância
entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas condições preconizadas pelo art. 290 do
CPM, encontra guarida na Constituição Federal. 5. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar, ainda mais quando são
portadas drogas de alto poder lesivo. (...) 7. O porte de drogas, em área sob a Administração
Militar, está previsto no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em
face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela
norma penal militar. 8. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida. Decisão por unanimidade.". (Grifos nossos.) (STM, Apelação nº 7000980-
68.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data da
Publicação: 13/03/2020.)
Em outra oportunidade, esta Egrégia Corte, da mesma forma, julgou que:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...) III. O tipo penal previsto no art. 290
do CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os tratados internacionais
incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. (...). V. As condutas tipificadas no art. 290
do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e
voluntária prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um
resultado
concreto.
(...).
VII.
Apelo
desprovido.
Decisão
unânime.".
(Grifos
nossos.) (STM. Apelação nº 7000131-96.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, Data da Publicação: 01/07/2019.)
.........................................................................................................
“STM. EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE
(COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM
JURÍDICO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
TIPICIDADE
RECONHECIDA.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da Organização Militar (OM), sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. (...). 3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o
militar que porta substância entorpecente dentro de OM encontra especial repressão no art.
290 do CPM, restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância. (...). 5. À luz da
doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente (civil ou militar) porta o entorpecente
dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06. 6. O art. 290 do CPM
não pune o usuário, mas sim o agente que porta, ainda que para consumo próprio,
entorpecente em área sob a Administração Militar. 7. Sentença condenatória mantida.
Decisão
unânime.”
(Grifo
nosso.)
(STM.
Apelação
nº
7000158-
45.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de
Publicação: 29/06/2020.)
Desse modo, a norma penal incriminadora, insculpida no Art. 290 do CPM não
contraria a CF/88, pois, conforme já ressaltado, a legislação castrense tutela bens jurídicos
singulares e intrínsecos à vida na caserna e, por essa razão, trata a questão da substância
entorpecente com maior rigor no meio militar do que no âmbito civil.
Em seu desiderato, a DPU postulou também a desclassificação do crime
perpetrado pelo acusado para enquadrá-lo na Lei nº 11.343/2006 ou a aplicação do Art. 28
dessa referida Lei de Drogas, a partir da alteração do CPM pela Lei nº 13.491/2017, ante a
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no Art. 290 do CPM, como
também pugnou pela incidência da Lei nº 9.099/95 ao contexto ora em análise.
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, não há como prosperar tais pretensões defensivas.
Isso porque a alteração ocorrida no Art. 9º do CPM devido à edição da Lei nº
13.491/17 não revogou o Art. 290 do CPM, mas apenas ampliou o rol de crimes
militares, de maneira que essa modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei
nº 11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei
penal militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da
exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pelo código castrense.
Ademais, a supressão de uma lei anterior se dá quando uma lei nova
expressamente o declara ou quando com ela for incompatível ou quando regule integralmente
a matéria, conforme previsão do Art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), o que não é o caso dos autos, de forma que permanece intacta a não
aplicabilidade das medidas socioeducativas previstas pelo Art. 28 da Lei de Drogas no
âmbito da Justiça Militar da União, mesmo após as modificações da Lei nº 13.491/17.
Por oportuno, ainda sobre esse assunto, foi editado por este Tribunal o
Enunciado nº 14 de sua Súmula, a qual transcreve-se:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343/2006, de
23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
não se aplica à Justiça Militar da União”.
Com relação ao argumento defensivo de desproporcionalidade da sanção penal
cominada ao usuário de drogas pelo Art. 290 do CPM, torna-se imperioso esclarecer
que, embora as figuras do traficante e do usuário sejam apenadas pelo mesmo tipo penal
castrense, este Tribunal tem sido muito mais rigoroso com os crimes de tráfico praticados no
âmbito da Administração Militar, com reprimendas penais acima do mínimo legal, do que os
delitos envolvendo posse, porte ou guarda de entorpecente no interior do aquartelamento,
como pode ser verificado na jurisprudência predominante, a exemplo do seguinte julgado
decidido pelo STF, a saber:
“STF. EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO
AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE
DELITIVA
COMPROVADA
POR
OUTROS
MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
(...)
3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância
entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma.
4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense
pelo texto constitucional, é no sentido de que ‘o art. 290, caput, do Código Penal Militar não
contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se
aplica a Lei n. 11.343/2006’ (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe
03.4.2014). 5. Ordem denegada.” (Grifo nosso.) (HC nº 123.190/DF, Relatora Ministra ROSA
WEBER, Julgado em 2/6/2015.)
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta-se, enfim, que – em virtude das especificidades do Direito Penal
Militar e, devido aos bens, valores e princípios protegidos –, essa Egrégia Corte já se
posicionou no sentido de que a aplicação do princípio da proporcionalidade nos crimes de
porte ou utilização de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar não é capaz de
afastar a tipicidade da conduta do infrator, conforme se observa no seguinte precedente:
"(...) EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO
TUTELADO
PELA
NORMA
PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO. LEI Nº 11.343/2006. TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO
APELO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
4. A aplicação do Princípio da Proporcionalidade não é capaz de afastar a tipicidade da
conduta dos apelantes, em obediência a toda sistemática que abarca o Direito Penal Militar,
não assistindo razão ao pleito defensivo.
(...)
(Grifo nosso.) (STM. Apelação nº 7000193-34.2022.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ
COELHO FERREIRA, Julgamento em 13/10/2022.)
Ademais, não há desproporcionalidade na Justiça Militar da União quanto às
penas aplicadas ao usuário de drogas e ao traficante. Apesar de ambos se sujeitarem ao
mesmo tipo penal castrense é de sabença geral que, na dosimetria da pena, esta Corte vem
atribuindo reprimenda mais severa a quem incorre no crime de tráfico, inclusive, majorando a
sanção acima do mínimo legal, o que, nem de longe, é o caso dos autos, por se tratar de porte,
posse ou guarda de drogas para uso próprio, e não para comercialização no interior do
quartel, razão pela qual agiu com retidão o Juízo de primeiro grau quando condenou o
apelante na pena mínima.
No que concerne à incidência da Lei nº 9.099/95 ao contexto em análise,
igualmente pleiteado pela DPU, basta ressaltar que o Art. 90-A da Lei n° 9.099/95 prevê a
inaplicabilidade desta legislação no âmbito da Justiça Militar, conforme resta assentado
nesta Egrégia Corte, por meio do Enunciado Sumular n° 9 e pelo STF, como se observa
no seguinte precedente, in verbis:
"CRIME MILITAR - PRIMEIRA INSTÂNCIA - JULGAMENTO. Atua no processo-crime
militar o Conselho Permanente de Justiça. PROCESSO-CRIME MILITAR - LEI Nº
9.099/1995. É inaplicável ao processo-crime militar a Lei dos Juizados Especiais (ou seja, a
Lei nº 9.099/1995) - Precedente: habeas corpus nº 99.743/RJ”. (Grifo nosso.) (STF. HC nº
124899, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, julgado em 01/08/2017.)
Em suma, por tudo isso, segue inviável a aplicação do Art. 28 da Lei de Drogas
e de seus institutos despenalizadores no presente caso, posto que a Justiça Militar possui rito
próprio e regramento específico, que, até o momento, não foram revogados por qualquer
legislação, notadamente, devido à preponderância do princípio da especialidade.
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igualmente buscando a absolvição, requer a Defesa a reclassificação do delito
imputado ao acusado, Art. 290 do CPM, para os constantes dos tipos penais do Art. 202
(embriaguez em serviço) ou do Art. 291, parágrafo único, inciso I (receita ilegal), todos do
CPM.
No entanto, data venia, novamente, não se pode reclassificar o delito de posse
ilegal de entorpecente para o delito de embriaguez ou de receita ilegal, sob pena de contrariar
o entendimento deste Tribunal, que vem rechaçando essa pretensão defensiva, por entender
que se trata de dispositivos penais distintos e condutas, claramente, diversas uma da outra, as
quais nada têm a ver com a posse, o porte ou a guarda de drogas no âmbito do quartel.
Ademais, procurar circunstâncias equivalentes em outras disposições penais só
para tentar favorecer o acusado, com uma sanção mais branda, gera hibridismo normativo,
cuja aplicação é vedada ao Poder Judiciário aplicar, porquanto violaria o princípio
constitucional da separação dos poderes, uma vez que a atribuição de legislar é privativa do
Poder Legislativo.
Além do mais, o Art. 202 do CPM traz a figura da embriaguez em serviço, a
qual não se relaciona com a conduta praticada pelo réu, pois nem mesmo há qualquer indício
de que, no contexto ora em colação, ele tenha consumido bebida alcoólica no interior do 9º
Batalhão de Infantaria Motorizado.
Tampouco se vislumbra a probabilidade de aplicação do Art. 291, parágrafo
único, inciso I, do CPM (casos assimilados), que, sabidamente, faz referência à receita legal,
pois a substância entorpecente que o ex-Sd Ex ARTUR HACKBARTH CELESTINO portava
era ilegal, de uso proibido e não fazia parte de farmácia, laboratório, consultório, gabinete,
depósito ou qualquer outra seção, bem como repartição, da referida Unidade Militar em que o
nominado apelante servia. Pelo contrário, essa substância proscrita foi trazida de fora da OM
pelo acusado em questão, possivelmente, para fazer uso dela no decorrer de seu serviço no
Corpo da Guarda do quartel.
Certo é que tecnicamente, o enquadramento correto de um infrator não deve ser
feito, tendo como base a pena a ser aplicada, mas sim levando-se em conta a adequação à
norma penal da conduta por ele praticada. Logo, não há qualquer espaço para, no caso em
análise, proceder à desclassificação do crime imputado ao apelante, pois a prática do delito
encontra-se, perfeitamente, identificada com as elementares do tipo penal descrito no Art. 290
do CPM.
Assim também não é possível a aplicação de penas alternativas previstas no Art.
44 e §§ do Código Penal comum na Justiça Castrense por falta de amparo legal. Cumpre
lembrar que, no rol taxativo disposto no Art. 55 e seguintes da Lei Penal Militar, encontram-
se elencadas as penas a serem impostas ao jurisdicionado no âmbito desta Justiça e, entre
elas, não existe previsão de penas restritivas de direito.
Por fim, há o pedido de prequestionamento. Entretanto, verificou-se que
nenhuma das matérias trazidas nesse contexto foi maculada ou ferida, à luz desses
dispositivos constitucionais mencionados no presente recurso.
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tanto é verdade que a defesa foi e continua sendo intimada para se manifestar
de todos os procedimentos processuais adotados no feito. Prova disso pode ser verificada na
interposição do recurso defensivo ora em análise.
O fato é que não existe qualquer dúvida quanto à conduta dolosa do recorrente,
motivo pelo qual a tipicidade e a antijuricidade estão cabalmente demonstradas. Da mesma
forma, a culpabilidade restou comprovada, pois o acusado, além de imputável à época que
perpetrou o crime, tinha plena consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhe era
exigível conduta diversa da que decidiu praticar.
Como também não há questionamentos quanto à senda criminosa, no sentido de
que foi o Apelante quem incorreu no crime previsto no Art. 290 do CPM, sendo irrelevante o
fato de ele ter ou não feito uso de drogas no interior da Unidade Militar, uma vez que, ao
trazer consigo substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, já se
enquadrou nas elementares do tipo penal castrense.
Nessa senda, estando a autoria e a materialidade delitiva robustamente
comprovadas, tem-se que o decreto condenatório a quo foi escorreito e em perfeita
consonância com os ditames fático-legais ora analisados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
Defensivo para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão
hostilizada.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362607v5 e do código CRC 660c4612.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 5/8/2024, às 15:8:18
7000464-09.2023.7.00.0000
40001362607 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR